Tribunal: TJMT
Processo: 1072679-24.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072679-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 304.766.151-00 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS ACIMA DO SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL. APLICAÇÃO DA EC Nº 103/2019 E LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC Nº 654/2020 E LC Nº 700/2021). LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Shirley Maria Lopes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que excedem o salário-mínimo, à luz do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, e da legislação do Estado de Mato Grosso, bem como se houve cobrança indevida passível de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 103/2019 autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas que superem o salário-mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial do regime próprio.

A legislação estadual (LC nº 654/2020 e LC nº 700/2021) regulamenta a matéria de forma válida, estabelecendo alíquota de 14% e definindo bases de cálculo distintas conforme o período e o valor dos proventos.

O déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso constitui fato público e notório, prescindindo de prova, nos termos do art. 374 do CPC.

Os descontos realizados observaram corretamente a legislação vigente em cada período, respeitando o princípio do tempus regit actum.

A ausência de demonstração de ilegalidade nos descontos afasta o direito à restituição de valores.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a constitucionalidade e legalidade da cobrança nas hipóteses analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda o salário-mínimo quando houver déficit atuarial, nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal.

A legislação estadual que disciplina a base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária deve ser aplicada conforme sua vigência, em observância ao princípio do tempus regit actum.

A ausência de ilegalidade nos descontos previdenciários afasta o direito à repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 149, §1º e §1º-A; CPC, art. 374; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 2ª Turma Recursal, N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/03/2026; TJMT, 2ª Turma Recursal, N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 31/03/2025; TJMT, 2ª Turma Recursal, N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SHIRLEY MARIA LOPES DA SILVA
em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais reconhecendo a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária.

A controvérsia cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria em patamar superior ao teto do RGPS, especificamente quanto à aplicação da base de cálculo correspondente ao que excede o salário-mínimo, com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, e na legislação estadual.

Não assiste razão à recorrente.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, no art. 2º.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, sobre proventos de
servidor civil, não portador de doença incapacitante
, como é o caso da parte autora, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC nº 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC nº 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5º); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10º).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC nº 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO (LC 654/2020) E POSTERIOR ALTERAÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO (LC 700/2021). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo (LC nº 654/2020), desde que demonstrado déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A evolução legislativa promovida pela LC nº 700/2021, que elevou o patamar de isenção, deve ser aplicada prospectivamente, inexistindo direito à repetição de indébito referente ao período em que vigorava a base de cálculo anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/12/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/09/2025.”

(N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da parte Reclamante entre junho de 2020 e setembro de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026